Tribunal: TJDFT
Processo: 0730481-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730481-03.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PAGGO ADMINISTRADORA LTDA RECORRIDO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado por PAGGO ADMINISTRADORA LTDA no ID 16615173, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024